Tribunal: TJSP
Processo: 2002218-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
Registro: 2020.0000074877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002218-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente WANDO
LUIS MARQUES DE LIMA e Impetrante EDUARDO ANDRADE BERTI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
Habeas corpus Tráfico de drogas Prisão em
flagrante Conversão em preventiva Presença
dos requisitos da custódia cautelar
Decisão
bem
fundamentada

Medidas
cautelares
insuficientes no caso concreto Constrangimento
ilegal Inexistência Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Eduardo Andrade Berti em favor de WANDO LUÍS
MARQUES DE LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Araçatuba.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, pois a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Afinal, o paciente é primário, sem antecedentes e
possui residência fixa, tudo levando à concessão da ordem para a
revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
cautelares.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 30/31). Prestadas as
informações (fls. 33/43), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 53/55).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Wando Luís Marques de Lima, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida
extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
De fato, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está bem fundamentada, com indicação da
regularidade do flagrante e da existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra o paciente (fls. 18/23).
Afinal, o paciente foi surpreendido na posse de
quantidade expressiva de entorpecentes 25 papelotes de cocaína (10,54g)
e 01 porção de pasta-base da mesma substância (25,42g).
Na verdade, a prisão aconteceu depois que o
paciente foi abordado por policiais militares, que encontraram as drogas no
interior do veículo Ford/Ka de sua propriedade. Essas circunstâncias, por
certo, que indicam a gravidade concreta da conduta, recomendam a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
constrição para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem
pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada
na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de
primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros
anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber
possui registros anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir
lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque
insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em
relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado
de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela
qual se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada
pela quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack),
bem como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi
anteriormente condenado pela mesma prática delituosa. Impende
consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta
Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes
de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Noutro
ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Habeas Corpus não
conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta
Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crime grave e que,
por outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública
inclusive equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção da custódia
cautelar, ainda se trate de réu primário e com outros predicados, fatores
secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos o Magistrado, em
decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos
requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se
mostra ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Vale dizer, finalmente, que outras medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como
se viu, é necessária a manutenção da prisão, de maneira que, em suma, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão, recomendando-se ao juízo a observância do disposto no art. 316, §
único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no 13.964/19.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002218-69.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Impetrante: Eduardo Andrade Berti
Paciente: Wando Luis Marques de Lima
Voto no 16705
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR